Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029250-23.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 033.948.821-24 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 033.948.821-24 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA FINANCEIRA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA ALYNNE STEFANE DE ARRUDA MARTINS, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA -
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
: AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE FORMA IDÔNEA - RESP. 1349453/MS E PAGAMENTO DAS TAXAS - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DA DEFESA - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA
: MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
RECURSO PREJUDICADO
.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Em que pese à autora ter colacionado notificação endereçada à instituição financeira,
dos autos ressai que desacompanhada de procuração com poderes específicos ao causídico para representar os interesses da autora junto à agência bancária.

Desse modo, sem a demonstração efetiva do requerimento prévio e válido à instituição financeira ou de sua recusa em fornecer os documentos, de se concluir que foi a autora quem deu causa à propositura precipitada da ação, devendo, desta forma, responder pelos honorários advocatícios de sucumbência, de modo que, à hipótese, a inversão da sucumbência é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Duplo Recurso interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida na Ação de Exibição, nº 1029250-23.2021.8.11.0041 da 4ª Vara Cível da Cuiabá-MT, proposta na origem por ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A autora alega em suma, que tomou conhecimento de um demonstrativo de cobrança de uma dívida vencida em 13/03/2020, no valor de R$ 3.612,07(três mil, seiscentos e doze reais e sete centavos), vinculado a um suposto contrato n°. 00000020032097025000, o qual desconhece.

Diz que tentou obter cópia do contrato pela via administrativa, sem êxito. Assim, pugnou pela apresentação do referido contrato.

Citado, o banco requerido contestou os termos da inicial, bem como efetuou a exibição do contrato.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Por sua vez, verifica-se que o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, não afasta a condenação ao pagamento das despesas verba honorária, conforme dispõe o artigo 90, §4º do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 481, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e ante a apresentação do documento existente em poder do banco réu, tenho por resolvido o mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor atualizado da causa; contudo, considerando a previsão legal do artigo 90, § 4º c/c o artigo 85, § 2º, ambos do CPC, o pagamento de honorários advocatícios deve ser feito no montante de 50% deste valor arbitrado ao procurador da autora.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

Inconformadas com a sentença, ambas as parte apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO.

Primeiro recurso interposto por ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS, aduzindo que; (i) o banco apelado não atendeu a sua notificação extrajudicial para exibição do contrato, razão pela qual foi obrigada a ingressar com a presente demanda judicial; (ii) que mesmo restando demonstrado que foi o banco apelado quem deu causa a ação, erroneamente houve condenação reciproca dos honorários; (iii) que a divisão de honorários é incabível quando sentença totalmente procedente; (iv) que os honorário fixados na origem são irrisórios, já que a tabela da OAB estipula remuneração de R$ 3.880,49 (três mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), (v) alternativamente, requereu que os honorários sejam fixados de forma equitativa.

Segundo Recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A aduzindo; (i) a existência da carência de ação por falta de interesse processual, já que bastaria o apelado ter realizado a solicitação administrativa do contrato; (ii) que inexiste qualquer prova de recusa do banco réu em fornecer os documentos; (iii) que a ação exibitória possui caráter cautelar e nesse sentido, carece de interesse de agir frente a inexistência da via cautelar no CPC/2015; (iv) falta do interesse de agir, tendo em vista que o apelado não demonstrou ter sido recusado qualquer solicitação de documento feita administrativamente; (v) no mérito, aduziu que foi a parte apelada quem deu causa a ação, já que o apelado não demonstrou a resistência administrativa de ver à sua pretensão solucionada; (vi) com tais considerações, requereu o afastamento da sentença de primeiro grau no que tange à condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Este é o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Antes de ouvir o voto de Vossa Excelência, indago ao Doutor Marcos Antônio: Quantas demandas iguais a essa, cautelar de exibição de documentos, Vossa Excelência distribuiu?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

Excelência,

Não tenho o número de ações, mas é um procedimento que fazemos quando os clientes nos procuram.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Perguntei a Vossa Excelência, quantas demandas de ação cautelar de exibição de documentos Vossa Excelência ou seu escritório distribuiu?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

Acredito que de cinco a sete demandas, que eu me lembre de agora, de partes diferentes.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Cinco a sete demandas?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

Cinco a sete demandas, talvez dez, é nossa média.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Vossa Excelência não tem o número de ações?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

Neste momento não tenho, mas poderia verificar no PJe, procurando pelo assunto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Até o final do julgamento Vossa Excelência puder dar-me essa informação, eu aguardo.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida na Ação de Exibição, nº 1029250-23.2021.8.11.0041 da 4ª Vara Cível da Cuiabá-MT, proposta na origem por ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Inicialmente esclareço que tendo em vista a correlação das matérias, os recursos serão julgados em conjunto.

I – PRELIMINARES - FALTA DE CARENCIA DA AÇÃO E FALTA DO INTERESSE DE AGIR

O banco AYMORE CREDITO aduziu preliminares de falta de carência da ação e falta do interesse de agir, ambas supostamente decorrente da suposta inexistência de qualquer prova da recusa do banco réu em fornecer os documentos

Analisando detidamente os autos, verifico que as preliminares se confundem com o mérito recursal, razão pela qual deixo de analisa-las.

II – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE HOUVE ERRO NA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS RECIPROCOS.

ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS, apresentou recurso de apelação aduzindo que o banco apelado não atendeu a sua notificação extrajudicial para exibição do contrato, razão pela qual foi obrigada a ingressar com a presente demanda judicial, e que mesmo restando demonstrado que foi o banco apelado quem deu causa a ação, erroneamente houve condenação reciproca dos honorários.

Por fim, alegou que a divisão de honorários é incabível quando for sentença totalmente procedente.

Pois bem.

Inicialmente, em que pesem os argumentos da parte autora, esclareço que não houve condenação reciproca ao pagamento de honorários.

O que houve foi à redução dos honorários sucumbenciais, em atenção ao art. 90 do CPC:

'Art. 90. § 4º: Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.'

Assim, as alegações da parte apelante, nesse ponto, são divorciadas da síntese da sentença de piso, não devendo o recurso ser conhecido nesse ponto em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Verifica-se, que um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, tendo em vista o recurso de ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS, nesse ponto, não questiona a sentença, entendo que nesse ponto o recurso não possui dialeticidade, razão pela qual deixo de analisar tal pedido.

III – PEDIDO PARA QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS DE ACORDO COM A TABELA DA OAB, OU QUE SEJAM MAJORADOS DE FORMA EQUITATIVA.

A tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil deve servir como referencial para pactuação entre o advogado é individuo patrocinado.

Já os honorários de sucumbência visam desestimular a propositura de recursos notoriamente temerários.

Assim, impossível à aplicação da tabela da OAB no computo dos honorários de sucumbência, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido para que os honorários sejam fixados de forma equitativa, esclareço que o art. 85, § 2º do CPC, que estabelece que:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:'

Assim, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Friso que a estipulação equitativa só é permitida quando o valor da causa ou do proveito econômico forem ínfimos.

Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' (RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, DJE 29/03/2019).

Entretanto, analisando os autos verifico que a condenação foi fixada em 20% sobre o valor da causa, resultando no valor de R$ 722,41 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

Tal quantia não é irrisória, e nesse sentido, acolher o pleito recursal para majora-la os honorários sucumbenciais seria burlar o incentivo conferido pelo art. Art. 90. § 4º do CPC.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

IV – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO FOI ALBERGADA PELO CPC/2015

Incialmente, esclareço que a obrigação de exibir os documentos não emana somente do Código de Processo Civil, mas também do microssistema de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a ótica dos artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, exige-se nas relações de consumo total transparência, sendo imperioso que as informações prestadas sejam claras, precisas e leais a respeito de todas as fases negociais. Nesta feita, constitui direito do consumidor ter acesso aos documentos que estão em poder do prestador de serviços/fornecedor, objetivando resguardar os seus direitos em litígio.

Quanto à aplicação do CPC, a admitir-se, semelhante tutela jurisdicional por meio da ação autônoma de produção antecipada da prova (artigos 381 e 382 do CPC/2015), ou, ainda, a formulação de idêntica providência por meio da exibição incidental no curso de ação autônoma (artigos 396 a 404 do CPC/2015):

Nesse sentido:

"INTERESSE DE AGIR Ação ajuizada para exibição de documentos Inadmissibilidade, uma vez que há procedimento específico para obtenção de documentos cujo conhecimento pode viabilizar solução extrajudicial ou ajuizamento de ação principal Inteligência dos incisos II e III do art. 381 do Cód. de Proc. Civil Sentença mantida - Apelação improvida.

(...)

Com efeito, além de o atual Cód. de Proc. Civil não prever nenhuma cautelar específica, exige-se para o ajuizamento de tutela cautelar antecedente a presença de "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 305 do Cód. de Proc. Civil), o que não se vislumbra na exibição de documento.

Mais ainda, o Cód. de Proc. Civil disciplinou a exibição de documentos em dois institutos distintos: produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes) e exibição incidental (art. 396 e seguintes) cuja disciplina é análoga àquela do Cód. de Proc. Civil anterior.

Já a primeira hipótese consiste em inovação do atual Cód. De Proc. Civil que, em seu art. 381, estabelece que a produção antecipada de provas é cabível quando, entre outros, "a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito" e "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (inciso II e III).

No caso, vê-se que a pretensão da apelante é ter o documento exibido "com a finalidade de verificar a regularidade da cobrança e de suas cláusulas" (fls. 02), o que se enquadra perfeitamente nesses incisos, uma vez que sua apresentação poderia viabilizar a solução do conflito extrajudicialmente, bem como "justificar ou evitar o ajuizamento de ação".

(...)"

(TJSP, Apelação n. 1015173-85.2016.8.26.0196, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 7.11.2017, v.u., grifou-se)

Nesse contexto, indiscutível o interesse processual, já que o art. 381 do CPC, estabelece que a produção antecipada de provas é cabível quando, entre outros, "a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito" e "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (inciso II e III).

No caso, vê-se que a pretensão da apelante é ter o documento exibido "com a finalidade de verificar a regularidade da cobrança e de suas cláusulas, o que se enquadra perfeitamente nesses incisos, uma vez que sua apresentação poderia viabilizar a solução do conflito extrajudicialmente, bem como "justificar ou evitar o ajuizamento de ação".

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

V – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quanto à alegação de falta de comunicação administrativa, não se vinga, a ideia de que, para propor a ação, a princípio deveria buscar a forma administrativa.

Isto porque, a Constituição Cidadão, reza que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, termos do artigo 5º, inciso XXXV.

Trata-se, portando, de um direito constitucional, princípio de garantia impostergável de acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção efetiva judicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência dos pedidos - Irresignação da autora - Cabimento - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno - Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da ANEEL – Descabimento - Pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva - Resolução que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Aplicação das normas consumeristas - Sentença reformada - Aplicação do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil - Procedência dos pedidos RECURSO PROVIDO.” (APELAÇÃO 1093684-60.2017.8.26.0100, REL. RENATO RANGEL DESINANO, J. 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 15/05/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença também não merece reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO dos apelos NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Apenas uma informação. Questionei ao Doutor Marcos quantas ações iguais a que está em julgamento ele distribuiu. O doutor afirmou seis ações e depois mencionou dez ações.

Minha assessoria apurou neste momento que são cento e vinte seis ações até agora, de forma geral, mas não computou exatamente as de exibição de documentos, como a que ora se julga.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22.009/O.

Excelência,

Foram quinze ações, estou no PJe agora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

EM 15 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR E A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEREM AMBOS OS RECURSOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 15/06/2022, ocasião em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, proferiu seu voto para
negar provimento

aos recursos de ambas as partes
, sendo acompanhado pela 1ª vogal, e. Desa. Clarice Claudino da Silva.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia aos eminentes pares, ouso divergir para
dar provimento ao recurso
da instituição financeira apelante para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, invertendo a condenação para que sejam distribuídos à parte autora.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados ou intermediados com o banco,
a autora deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

In casu
, da análise do ID nº 127935819, se observa que a autora, representada por seu patrono, enviou notificação extrajudicial via correios ao banco requerido e solicitou a apresentação do contrato descrito na inicial.

Contudo, não se constata que tenha o patrono poderes específicos para requerer os documentos em nome da autora.

Ao menos dos autos o que se vê é que a notificação foi desacompanhada da procuração com a outorga de poderes específicos ao causídico para representar os interesses da autora junto à agência bancária do requerido.

De se lembrar que as informações dos correntistas/consumidores estão acobertadas pelo sigilo bancário, o que justifica, a princípio, o rigor para a apresentação a terceiros dos documentos pelas instituições financeiras.

Desta forma, resta evidente que a parte autora não demonstrou no momento da propositura da presente exibição, a comprovação de forma válida, do prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável, ou sua negativa, tampouco a demonstração de que procedeu ao pagamento pelo respectivo serviço.

Assim, pela aplicação do
recurso repetitivo supra citado,
revela-se equivocada a sentença.

Aliás, a ausência de comprovação dos requisitos indicados em linhas anteriores leva à consequente extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, pois caracterizada a falta do interesse de agir da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Logo, não há se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Máxime quando houve a exibição dos documentos em juízo sem qualquer resistência e/ou quando não demonstrada a negativa ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, devidamente requerida administrativamente, com o pagamento da respectiva taxa dos serviços.

Nesses termos, na hipótese, diante da evidente ausência de litígio, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser suportados pela autora, quem deu causa à propositura precipitada da ação.

Nesse sentido, da colenda Corte do STJ:

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E ATENDIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A condenação do requerido de Ação de Exibição de documentos ao pagamento dos ônus de sucumbência, desafia a demonstração da pretensão resistida, sem o que não há falar em sua condenação. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

Neste Tribunal de Justiça o entendimento não destoa, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
[...] Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
[...].-
(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de exibição de documento, quando ausente a pretensão resistida, deve o ônus sucumbencial recair à parte autora, que deu causa à propositura precipitada da ação.
(N.U 1005776-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto, peço a máxima vênia ao eminente relator e à vogal e
dou provimento
ao recurso da apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para inverter a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, a cargo da parte autora, observada a gratuidade de justiça concedida pela magistrada
a quo
.

Diante do provimento do recurso da requerida,
resta prejudicado o recurso da parte autora
.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Retifico meu voto e rendo-me aos argumentos da eminente 2ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022